Tribunal: TJDFT
Processo: 0740485-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740485-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA EKATHERINI SILVA SPYRATOS, LIDIANE DE ALMEIDA RODRIGUES OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DE JESUS SOARES FRANCA DESPACHO Considerando a Certidão de Id. 21053304, intime-se a agravada MARIA DE JESUS SOARES FRANCA para, querendo, apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, especialmente para informar se obteve acesso à documentação sigilosa. Publique-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora